Tribunal: STF
Processo: HC 209448
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECUSA DE APRESENTAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO INVESTIGADO. AUSÊNCIA E ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em benefício de Genilson Couto da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.948.350/RS, em 9.11.2021. É a ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. ART. 28-A DO CPP. RECUSA DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INTIMAÇÃO DO INVESTIGADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FINS DO ART. 28, §14º DO CPP. NÃO OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, INTERPOSTO COM IDÊNTICOS OBJETOS E FUNDAMENTOS. PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal. II - O art. 28-A, § 14, do CPP garantiu a possibilidade de o investigado requerer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público nas hipóteses em que a Acusação tenha se recusado a oferecer a proposta de acordo de não persecução penal. A norma condiciona o direito de revisão à observância da forma prevista no art. 28 do CPP, cuja redação a ser observada continua sendo aquela anterior à edição da Lei n. 13.964/2019, tendo em vista que a nova redação está com a eficácia suspensa desde janeiro de 2020 em razão da concessão de medida cautelar, nos autos da ADI n. 6.298/DF. III - Na legislação vigente atualmente que permanece em vigor não existe a obrigatoriedade do Ministério Público notificar o investigado em caso de recusa em se propor o acordo de não persecução penal. IV - Irretocável, portanto, o julgamento feito pelo eg. Tribunal a quo, no sentido de que o Juízo de 1º grau deve decidir acerca do recebimento da denúncia, sem que exija do Ministério Público a comprovação de que intimou o acusado (ora agravante), até porque não existe condição de procedibilidade não prevista em lei. V - Caso seja recebida a denúncia, será o acusado citado, oportunidade em que poderá, por ocasião da resposta a acusação, questionar o não oferecimento de acordo de não persecução penal por parte de Ministério Público e requerer ao Juiz que remeta os autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do art. 28, caput e 28-A, § 14, ambos do CPP. Precedentes. VI - Embora seja assegurado o pedido de revisão por parte da defesa do investigado, impende frisar que o Juízo de 1º grau analisará as razões invocadas, considerando a legislação em vigor atualmente (art. 28, caput do CPP), e poderá, fundamentadamente, negar o envio dos autos à instância revisora, em caso de manifesta inadmissibilidade do ANPP, por não estarem presentes, por exemplo, seus requisitos objetivos, pois o simples requerimento do acusado não impõe a remessa automática do processo. Precedentes. VII - Imperioso destacar que o objeto de agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal, com idênticos objetos e fundamentos resta esvaziado e, portanto, prejudicado. Agravo regimental desprovido..., prejudicado o agravo regimental do Ministério Público Federal”. (e-doc. 2)



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 20.5.2020, pela prática, em tese, do crime previsto no inc. III do § 1º do art. 334 do Código Penal (fls. 4-7, e-doc. 2).



    Em 26.5.2020, o juízo da Vigésima Segunda Vara Federal de Porto Alegre/RS proferiu decisão. Determinou a intimação do Ministério Público Federal para “inform[ar] se entende cabível o acordo [de não persecução penal] nos presentes autos”. (fl. 57, e-doc. 2). 



    Em 1º.6.2021, manifestou-se o órgão ministerial pelo desinteresse em propor ao denunciado acordo de não persecução penal, requerendo o prosseguimento do feito (fls. 62-63, e-doc. 2). 



    Na sequência, o juízo de origem determinou “a intimação do Ministério Público Federal, pelo prazo de 20 (vinte) dias, a fim de que comprove que o investigado e seu defensor foram cientificados da negativa de proposta de acordo e que não houve recurso ao órgão superior. Eventual remessa dos autos nos termos do art. 28-A, §14, CPP, também deverá ser noticiada nos autos” (fls. 66-68, e-doc. 2). 



    O Ministério Público Federal formulou pedido de reconsideração (fls. 72-74, e-doc. 2), indeferido pelo magistrado de primeiro grau, que rejeitou a denúncia, nos termos do inc. II do art. 395 do Código de Processo Penal (fls. 78-79, e-doc. 2).



    3. Essa decisão foi objeto de recurso em sentido estrito interposto ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Na sessão virtual de 25.5.2021 a 2.6.2021, a Oitava Turma, Relator o Desembargador Federal Leandro Paulsen, a ele deu provimento para ordenar ao “juízo de origem decidir acerca do recebimento da denúncia, sem que exija do MPF a comprovação de que intimou o acusado”. Tem-se na ementa desse julgado:



     “DIREITO PROCESSUAL PENAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. EXIGÊNCIA DE QUE O MPF COMPROVE A INTIMAÇÃO DO INVESTIGADO ACERCA DA NÃO FORMULAÇÃO DO ANPP. CONDIÇÃO ESPECÍFICA NÃO PREVISTA EM LEI. 1. As condições de procedibilidade só serão exigíveis para determinadas ações, mas essas situações específicas precisam estar expressamente previstas em lei. 2. A lei não prevê que o Ministério Público deve intimar o investigado em caso de não oferecimento da proposta de ANPP, quando se entender pelo seu não cabimento. 3. In casu, considerando que não há previsão legal determinando que o órgão ministerial, em caso de recusa na oferta do ANPP, notifique a parte contrária, não cabe ao julgador rejeitar a denúncia sob esse fundamento”. (fls. 180-187, e-doc. 2) 



    4. Contra esse acórdão, a Defensoria Pública da União apresentou recurso especial, conhecido parcialmente e, na parte conhecida desprovido, pelo Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INTIMAÇÃO DO INVESTIGADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ SE RESOLVER A QUESTÃO DO CABIMENTO OU NÃO DO ANPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO”. (fls. 260-270, e-doc. 2) 



    Interposto agravo regimental pela defesa, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, a ele negou provimento e julgou prejudicado o recurso do Ministério Público Federal (fls. 310-322, e-doc. 2).



    5. Neste habeas corpus, a impetrante argumenta que “não é razoável que a defesa tenha sonegado seu direito ao contraditório e, obliquamente, o direito de ser beneficiado com o ANPP. Ora, embora o órgão do MPF tenha recusado inicialmente o oferecimento do ANPP, necessário oportunizar à defesa o recurso à Câmara de Revisão do MPF, porquanto o espírito do art. 28-A do CPP assemelha-se ao instituto do sursis processual, direito subjetivo do investigado incidente aos processos em curso.



    Portanto, considerando-se que o ANPP se trata de um ajuste que se aperfeiçoa por intermédio de concessões mútuas, entende a defesa que o investigado deve ser inequivocamente cientificado quanto ao interesse em firmar o acordo de não persecução penal e inclusive de eventual recusa ministerial em oferecer o benefício despenalizante. 



    Ademais, apenas com a notificação do investigado a respeito da recusa do Parquet em propor o ANPP poderá aquele exercer seu direito recursal previsto em lei. Embora se possa argumentar que a ausência de comprovação de ciência do investigado, a respeito da recusa de oferecimento do ANPP, não seja motivo para rejeição da denúncia, é evidente que a persecução penal não poderá se iniciar sem solução definitiva a respeito do cabimento do ANPP. 



    Seja através da rejeição da acusação, seja por meio do sobrestamento do feito, o órgão acusatório deve proporcionar ao investigado informação suficiente e necessária para o exercício pessoal de sua defesa, permitindo-lhe interpor o recurso a que alude o art. 28-A, §14, do CPP. Se o Juízo a quo ignorasse tal mudança legislativa e recebesse a denúncia, lançaria sobre o investigado o fardo e a estigmatização da persecução penal, em afronta ao espírito despenalizador do ANPP, que foi inserido no âmbito da justiça criminal como sendo mais uma ferramenta de solução consensual, absolutamente consentânea à moderna dogmática penal”. (fls. 4-5, e-doc. 1)



    Afirma também que “receber denúncia contra investigado que faz jus ao benefício do ANPP significaria desprestigiar o princípio da economia processual e penalizar ainda mais o Poder Judiciário, que está deveras sobrecarregado com milhões de ações, muitas delas propostas inutilmente, sem a observância das regras processuais editadas. 



    Implicaria, ainda, estigmatizar o agente a quem se deveria oportunizar, na hipótese, solução consensual. E mais: seria fazer tabula rasa da política criminal implementada pelo Legislador, consubstanciada no instituto despenalizador em comento, que objetiva maior celeridade no enfrentamento de delitos de pequeno e médio potenciais ofensivos, evitar a superlotação do sistema carcerário e viabilizar, tanto ao Poder Judiciário quanto ao Ministério Público, a afluência de forças no combate ao delinquente contumaz, ao que perpetra infração grave/hedionda e à criminalidade organizada, tão deletérios à paz social e ao erário. 



    E se o Ministério Público, como verificado nos autos em exame, não se desincumbiu desse ônus, não garantindo ao investigado sua manifestação ou a ele oportunizado ao menos conhecer a possibilidade de uma tratativa ou exercer seu regular e sagrado direito de defesa naquela fase, evidente fica, aos olhos da defesa, que não pode ser vislumbrado, pelo menos antes da realização desses atos, o interesse processual na ação penal pretendida. 



    Por fim, a defesa entende que há sim espaço para proposta de ANPP no caso em tela, pois, ainda que se entendesse que o oferecimento de tal acordo é um poder-dever do Ministério Público, não se pode confundir faculdade com prerrogativa ou arbítrio, sob pena de abrir margem para desmedidas injustiças, o que por via de consequência ultrajaria o princípio da isonomia (art. 5°, caput, CF)”. (fls.5-6, e-doc. 1)



    Pede a ordem para “a reforma da decisão recorrida que, a pretexto de impedir a rejeição da denúncia em face da não notificação da parte sobre a recusa de oferecimento do ANPP, afastou a possibilidade de recurso por parte da defesa e incidência imediata do benefício versado no art. 28-A do CPP”. (fl. 6, e-doc. 1) 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. Põe-se em foco nesta impetração se haveria obrigatoriedade de o Ministério Público, concluindo pelo não cabimento do acordo de não persecução penal, providenciar a intimação do investigado para possibilitar a ele recorrer da deliberação ministerial, na forma do §14 do art. 28-A do Código de Processo Penal.



    8. Pelo que se tem nos autos, o paciente foi denunciado, em 20.5.2020, pela suposta prática do crime previsto no inc. III do §1º do art. 334 do Código Penal. O juízo de primeiro grau rejeitou a denúncia, “ante a ausência de comprovação por parte do Ministério Público Federal de intimação, no âmbito administrativo, acerca do oferecimento de acordo de não persecução penal” e por considerar que a intimação do investigado “se constitui em condição atípica de procedibilidade da ação penal” (fls. 77-80, -edoc. 2)



    Ao apreciar o recurso em sentido estrito apresentado pelo Ministério Público Federal, a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região assentou que



    “as condições de procedibilidade só serão exigíveis para determinadas ações, mas essas situações específicas precisam estar expressamente previstas em lei. Ocorre que, da leitura do dispositivo legal supramencionado, verifica-se que o legislador em momento algum estabeleceu a obrigatoriedade do Ministério Público notificar a parte em caso de não oferecimento do ANPP. 



    Nesse ínterim, entendo que não há previsão legal para que o Juízo a quo rejeite a denúncia, por ausência de intimação do investigado pelo MPF para informar acerca do não oferecimento do ANPP. 



    Insta destacar também que, em caso de recusa na oferta do ANPP, o investigado pode recorrer ao órgão superior do Ministério Público, com supedâneo no § 14 do art. 28-A do CPP. Todavia, não se pode condicionar o recebimento da denúncia à necessidade da acusação comprovar que cientificou o denunciado do não oferecimento do acordo e ainda que não houve recurso ao órgão revisor. 



    Nesse sentido, como bem pontuado pelo órgão ministerial em sede de parecer, considerando a ausência de previsão legal para a suspensão do processo e do prazo prescricional, inexiste óbice ao acusado, em sendo recebida a denúncia, para recorrer extrajudicialmente contra a recusa da proposta de acordo de não persecução penal à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal da recusa da acusação em propor acordo de não persecução penal, na forma do art. 28-A, § 14, do CPP. (…)



    Por fim, quanto ao pedido de remessa dos autos ao órgão superior do MPF, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, formulado pela defesa, "cabe ao juízo de origem a distribuição do incidente de não persecução penal no âmbito do EPROC, com a posterior remessa à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF". (TRF4 5044995-63.2020.4.04.0000, OITAVA TURMA, Relator para Acórdão LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 21/10/2020). 



    3. Conclusão. Considerando que não há previsão legal determinando que o órgão ministerial, em caso de não oferecimento do ANPP, notifique a parte contrária, não cabe ao julgador rejeitar a inicial acusatória pelo não preenchimento desse requisito.



    Desse modo, a decisão combatida deve ser reformada, devendo o Juízo de origem decidir acerca do recebimento da denúncia, sem que exija do MPF a comprovação de que intimou o acusado”. (fls. 182-188, e-doc. 2)



    Nesse sentido, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao decidir o Agravo Regimental no Recurso Especial interposto pela impetrante, por unanimidade, salientou inexistir “obrigatoriedade do Ministério Público notificar o investigado em caso de recusa em se propor o acordo de não persecução penal”. Tem-se nos fundamentos desse julgado:



    “De início, deve ser dito que o acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal. 



    Assim, não pode prevalecer, neste caso, a interpretação dada a outras benesses legais que, satisfeitas as exigências legais, constitui direito subjetivo do réu, tanto que a redação do art. 28-A do CPP preceitua que o Ministério Público poderá e não deverá propor ou não o referido acordo, na medida em que é o titular absoluto da ação penal pública, ex vi do art. 129, inc. I, da Carta Magna. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente da Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Por outro lado, o art. 28-A, § 14, do CPP garantiu a possibilidade de o investigado requerer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público nas hipóteses em que a Acusação tenha se recusado a oferecer a proposta de acordo de não persecução penal. Eis a redação do referido artigo: "§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código." 



    Como se vê, a norma condiciona o direito de revisão à observância da forma prevista no art. 28 do CPP, cuja redação a ser observada continua sendo aquela anterior à edição da Lei nº 13.964/2019, tendo em vista que a nova redação está com a eficácia suspensa desde janeiro de 2020 em razão da concessão de medida cautelar, nos autos da ADI n. 6.298/DF, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, sendo relator o Min. Luiz Fux.



    Desse modo, a redação do art. 28 do CPP que permanece em vigor é a seguinte: 



    "Art. 28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender" (grifei). 



    Diante desse contexto, como bem destacado pela Ministra Laurita Vaz, no âmbito do julgamento do HC n. 677218/SP, DJe de 02/08/2021, "ao se interpretar conjuntamente os arts. 28-A, § 14, e 28, caput, ambos do Código de Processo Penal, chega-se, prima facie, às seguintes conclusões: 



    a) Em razão da natureza jurídica do acordo de não persecução penal (negócio jurídico pré-processual) e por não haver, atualmente, norma legal vigente que imponha ao Ministério Público a remessa automática dos autos ao Órgão de Revisão, tampouco que o obrigue a expedir notificação ao investigado, incumbe à acusação apresentar os fundamentos pelos quais entende incabível a propositura do ajuste na cota da denúncia ou em momento anterior; 



    b) Recebida a inicial acusatória, e realizada a citação, momento no qual o acusado terá ciência da recusa ministerial em propor o acordo, cabe ao denunciado requerer (conforme exige o art. 28-A, § 14, do CPP) ao Juízo (aplicação do art. 28, caput, do CPP, atualmente em vigor), no prazo da resposta à acusação, sob pena de preclusão, a remessa dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público (Procurador - Geral); 



    c) Uma vez exercido o direito de revisão pelo denunciado, cabe ao Juízo avaliar, com base nos fundamentos apresentados pelo Parquet, se a recusa em propor o ajuste está em consonância com as normas de regência e, somente em caso negativo, determinar a remessa dos autos ao Procurador-Geral.



    Vale dizer, o Juízo poderá, fundamentadamente, negar o envio dos autos à instância revisora, caso entenda que foi apresentada motivação idônea pelo órgão acusatório, pois o simples requerimento do acusado não impõe a remessa automática do processo, em consonância com a interpretação extraída do art. 28 caput, do CPP, e a ratio decidendi da decisão cautelar proferida na ADI n. 6.298/DF" (grifei). 



    Nesse mesmo sentido é a lição doutrinária de Rodrigo Leite Ferreira Cabral, que em monografia específica sobre o tema (Manual do acordo de não persecução penal. Salvador, ed. Juspodivm, 2020, p. 167-173), preleciona, in verbis: 



    "Uma vez oferecida denúncia pelo Membro do Ministério Público, com a respectiva recusa em propor o acordo de não persecução penal, a defesa poderá requerer ao Juiz a remessa dos autos ao órgão superior de revisão do Ministério Público, para analisar a negativa do Promotor ou Procurador de 1º Grau. Veja-se que – apesar da vagueza do § 14, do art. 28-A, CPP – esse pedido de remessa deverá ser formulado ao Juiz, pois caso tenha ocorrido a negativa do ANPP, haverá, obviamente, oferecimento de denúncia (e essa recusa, como já dito, deve ser feita na quota que acompanha a acusação), estando, portanto, os autos, sob a responsabilidade do magistrado, para apreciação. (...) Mas, então, surge a seguinte pergunta: quando deve ser formulado esse pedido de remessa dos autos ao órgão revisional do MP? Existe prazo para ele ser formulado? (...) Desse modo, nos parece que a melhor solução seria entender que o pedido ao juiz de remessa dos autos ao órgão de revisão do Ministério Público deverá ser feito por ocasião e no prazo da resposta à acusação, prevista nos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal" (grifei). 



    No caso, como muito bem pontuado pelo eg. Tribunal de origem, cujo entendimento está de acordo com recente julgado desta Corte Superior (HC n. 677218/SP, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 02/08/2021), na legislação vigente atualmente não existe a obrigatoriedade do Ministério Público notificar o investigado em caso de recusa em se propor o acordo de não persecução penal. 



    Dessa forma, não poderia o Juízo de 1º grau rejeitar a denúncia tão somente em razão da ausência de intimação do investigado (ora agravante) pelo Ministério Público Federal para informar acerca do não oferecimento do ANPP, até porque, como bem consignado no v. acórdão recorrido, não existe condição de procedibilidade não prevista em lei. 



    Irretocável, portanto, o julgamento feito pelo eg. Tribunal a quo, no sentido de que o Juízo de 1º grau deve decidir acerca do recebimento da denúncia, sem que exija do Ministério Público a comprovação de que intimou o acusado (ora agravante). 



    Ademais, cumpre ressaltar que caso seja recebida a denúncia, será o acusado citado, oportunidade em que poderá, por ocasião da resposta a acusação, questionar o não oferecimento de acordo de não persecução penal por parte de Ministério Público e requerer ao Juiz que remeta os autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do art. 28, caput e 28-A, § 14, ambos do CPP. 



    No entanto, muito embora seja assegurado o pedido de revisão por parte da defesa do investigado, impende frisar que o Juízo de 1º grau analisará as razões invocadas, considerando a legislação em vigor atualmente (art. 28, caput do CPP), e poderá, fundamentadamente, negar o envio dos autos à instância revisora, em caso de manifesta inadmissibilidade do ANPP, por não estarem presentes, por exemplo, seus requisitos objetivos, pois o simples requerimento do acusado não impõe a remessa automática do processo. Nesse sentido: HC n. 677218/SP, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 02/08/2021. (...)”. (fls. 307-322, e-doc. 2 - grifos nossos)



    9. Como assentado nas decisões proferidas pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região e pelo Superior Tribunal de Justiça inexiste imposição legal ao Ministério Público de intimar o investigado a respeito do desinteresse no oferecimento de acordo de não persecução penal. Incabível a rejeição da denúncia com base nesse fundamento, sob pena de se inviabilizar o exercício da ação penal pela criação de condição de procedibilidade não prevista em lei.



    Preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, há o juízo de primeiro grau de receber a denúncia. No prazo de resposta à acusação, ao ser cientificado da recusa ministerial em propor o acordo de não persecução penal, o acusado poderá questioná-la, requerendo a remessa dos autos ao órgão do Ministério Público, conforme se dispõe no § 14 do art. 28-A daquele diploma legal.



    10. A jurisprudência do Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de considerar legítima a recusa fundamentada do Ministério Público de oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo (HC n. 144.678-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.6.2018; HC n. 129.346, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.5.2016; RHC n. 115.997, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.11.2013; HC n. 84.935, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 20.5.2005).



    A mesma lógica há de ser adotada quanto à recusa na apresentação de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público. Neste sentido, por exemplo, julgado de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, no qual afastada a tese de direito subjetivo do acusado ao acordo de não persecução penal:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. 1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). 4. Agravo Regimental a que nega provimento” (HC n. 191124 AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 8.4.2021, DJe 13.4.2021)



    No mesmo sentido, por exemplo, o HC n. 195.327-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 8.04.2021, DJe 13.4.2021. Confira-se, também, o HC n. 194.677/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe. 13.8.2021.



    11. No caso em apreço, a recusa à apesentação de acordo de não persecução penal somente poderá ser revista pelo órgão superior do Ministério Público, pela ausência de ilegalidade manifesta na motivação apresentada (fls. 62-63, e-doc. 2).



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora